Tribunal: TRF3
Processo: 5000165-09.2024.4.03.6108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
90/775)

5000165-09.2024.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000165-09.2024.4.03.6108

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGUDOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGENYS DE FREITAS BARBOZA - SP394794-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG, julgado recentemente, em 23.05.2012, e seguiu o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 09.06.2005. Por outro lado, foi considerada: "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005".

O artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicado às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 27/01/2024 e, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal

- Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000165-09.2024.4.03.6108

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGENYS DE FREITAS BARBOZA - SP394794-A

APELADO: AGUDOS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

js

Embargos de declaração opostos pela União (id 335953099) contra acórdão que deu provimento ao agravo interposto, para determinar que a modulação dos efeitos tenha como marco a data de 15/03/2017 (id 334975215).

Alega, em síntese, que:

a) ao modular os efeitos da decisão, o julgado embargado limitou-se a mencionar que a produção de efeitos ocorreria a partir de 15 de março de 2017, data do julgamento do Tema 69 pelo STF;

b) a decisão, nesse ponto, padece de omissão, pois deixou de analisar e aplicar a regra da prescrição quinquenal (art. 168 do CTN), que deve ser aferida com base na data de ajuizamento da ação;

c) o acórdão, ao mencionar apenas o marco inicial da modulação de efeitos (15/03/2017) sem correlacioná-lo com o marco prescricional aplicável ao caso concreto, gera ambiguidade e insegurança jurídica.

Pede o provimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão a análise da prescrição quinquenal, para que conste expressamente que o direito da embargante à restituição dos valores pagos indevidamente abrange os fatos geradores ocorridos a partir de 27 de janeiro de 2019, em razão do ajuizamento da ação em 27/01/2024.

Intimada, a parte adversa apresentou a manifestação de id 336156842.

É o relatório.

VOTO

Assiste razão à embargante.

Prazo prescricional na repetição de indébito de tributos sujeitos à homologação

A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG, julgado recentemente, em 23.05.2012, e seguiu o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 09.06.2005. Por outro lado, foi considerada: "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005".

O artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicado às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 27/01/2024 e, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal.

Nesse contexto, merece acolhida a argumentação apresentada, de modo que o dispositivo do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interposto, para determinar que a modulação dos efeitos tenha como marco a data de 15/03/2017, como requerido, observada, ainda, a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, nos termos explicitados.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG, julgado recentemente, em 23.05.2012, e seguiu o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 09.06.2005. Por outro lado, foi considerada: "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005".

O artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicado às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 27/01/2024 e, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal

- Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão